Tribunal: STF
Processo: HC 91884
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES.
   PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO DA NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA
   DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
   GRAVIDADE DO DELITO. ORDEM DENEGADA.
1. O decreto de prisão
   preventiva na sentença que condenou o paciente a 07 anos e 04
   meses de reclusão por ter, em tese, concorrido para a prática do
   crime de tráfico internacional de entorpecentes, atende ao
   comando do artigo 312 do Código de Processo Penal e está
   devidamente fundamentado quanto à necessidade da medida.
2.
   Decisão que tomou por base o risco concreto de fuga do paciente,
   e a gravidade do delito, com base nos elementos colhidos durante
   a instrução do processo. Tais fatores são suficientes à
   manutenção da custódia cautelar.
3. A circunstância de ser o
   paciente primário e possuir bons antecedentes não afasta a
   possibilidade de decretação de sua prisão. Precedentes.
4. Ordem
   denegada.